Tribunal: TJDFT
Processo: 0718972-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718972-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MILCA FERREIRA ANSELMO AGRAVADO: SERGIO MAGALHAES DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Maria Milca Ferreira Anselmo em face da decisão (ID 26491087, p. 43), proferida pelo Juízo da Vara 16a Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0709605-90.2019.8.07.0001). O recurso é tempestivo e a representação processual está regular. O preparo não foi recolhido, em que pese não haver deferimento da gratuidade de justiça na origem. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil[1], o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência da Agravante comprovar, mediante a exibição de documentos, sua hipossuficiência econômica. Em sendo empregada, pensionista ou aposentada, trazer os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito, por exemplo. Ante ao exposto, INTIME-SE a Agravante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no PRAZO de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultada, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil[2]. Remetam-se os autos à Defensoria Pública para ciência pessoal, na forma da lei. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2021, 21:31:34. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.